Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700801-53.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRELLI SANTOS DO CARMO EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: ANDRELLI SANTOS DO CARMO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões. (ID 43621510 Pág. 3). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator